Tribunal: STF
Processo: HC 71373
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-10
Data de publicação: 1994-11-10

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DNA - CONDUÇÃO DO
RÉU "DEBAIXO DE VARA". Discrepa, a mais não poder, de garantias
constitucionais implícitas e explícitas - preservação da dignidade
humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do
império da lei e da inexecução específica e direta de obrigação de
fazer - provimento judicial que, em ação civil de investigação de
paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser conduzido
ao laboratório, "debaixo de vara", para coleta do material
indispensável à feitura do exame DNA. A recusa resolve-se no plano
jurídico-instrumental, consideradas a dogmática, a doutrina e a
jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões ligadas à
prova dos fatos.